Tribunal: TJPA
Processo: 0811352-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811352-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SIDNEY DE MENEZES

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇOES PENAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA E AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA NO REGIME ABERTO. NULIDADE DE DECISÃO QUE DETERMINA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA SEM OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 474/2022. PROVIMENTO

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de condenado à pena em regime aberto. Decisão de primeiro grau determinou expedição de mandado de monitoração eletrônica sem prévia intimação pessoal do apenado e sem realização de audiência admonitória, contrariando pedido da defesa. Pedido de reforma para anulação do ato, com observância dos normativos do CNJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a expedição de mandado de monitoração eletrônica para cumprimento de pena em regime aberto sem prévia intimação pessoal do apenado e realização de audiência admonitória, à luz do art. 23 da Resolução nº 417/2021, com redação da Resolução nº 474/2022 do CNJ.

III. Razões de decidir

A Resolução nº 474/2022 do CNJ estabelece que o condenado ao cumprimento de pena em regime aberto deve ser intimado previamente à expedição de mandado de monitoração eletrônica ou prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória.

No caso, o juízo de origem determinou diretamente a monitoração eletrônica, sem oportunizar a intimação pessoal do apenado e sem a realização da audiência admonitória, em desacordo com o comando expresso do CNJ.

A ausência de tais formalidades configura nulidade da decisão agravada, devendo ser garantido ao apenado o direito à intimação pessoal e à audiência admonitória antes da expedição de mandado de monitoração eletrônica ou prisão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que observe integralmente o disposto no art. 23 da Resolução nº 417/2021, com redação da Resolução nº 474/2022 do CNJ, promovendo a intimação pessoal do apenado para início do cumprimento da pena em regime aberto, com realização de audiência admonitória, antes de qualquer expedição de mandado de monitoração eletrônica ou prisão.

Tese de julgamento:
“1. A expedição de mandado de monitoração eletrônica para cumprimento de pena em regime aberto exige, previamente, a intimação pessoal do apenado e a realização de audiência admonitória, nos termos do art. 23 da Resolução nº 417/2021, com redação da Resolução nº 474/2022 do CNJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ nº 417/2021, art. 23; Resolução CNJ nº 474/2022; LEP, art. 115; CPP, art. 319.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, conhecer e
dar provimento
ao Agravo em Execução, nos termos do voto do relator.

22 ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada de 07 a 14 de julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém – PA, 16 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de SIDNEY MENEZES, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA
nos autos do processo de execução penal n.º 2001469-07.2024.8.14.0401
.

Em suas razões recursais, Num. 27408972, a defesa relata que o apenado foi condenado pelo Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA à pena de 4 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com trânsito em julgado. A guia de execução foi encaminhada à Vara de Execuções Penais competente, a qual determinou a expedição de mandado de monitoração eletrônica em regime aberto, sem prévia intimação pessoal do apenado.

Expõe, também, que com o comparecimento do apenado, o juízo determinou que a CIME procedesse a fiscalização do regime aberto sem monitoramento eletrônico, ficando o, apenado sujeito às condições elencadas na decisão de Seq. de origem SEEU 14.1, com esteio nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP. E, no caso de não comparecimento do apenado ou não sendo localizado, determinou a expedição de mandado de prisão.

Após vistas à defesa, esta requereu o cumprimento do cumprimento do Art. 23 da Resolução 417/21, visando a designação de audiência admonitória com a intimação da pessoa condenada em regime aberto para dar início ao cumprimento da pena, o qual restou indeferido pelo juízo de primeiro grau.

A defesa sustentou que a decisão contrariou o disposto no art. 23 da Resolução n.º 417/2021, alterado pela Resolução n.º 474/2022 do CNJ, que prevê a intimação prévia da pessoa condenada ao cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto, antes da expedição de mandado de prisão ou monitoração, bem como a realização de audiência admonitória.

Requereu, portanto, a reforma da decisão prolatada em 06/11/2024 (Seq. de origem 27.1), para anular a decisão que determinou o mandado de monitoração, com a intimação do apenado para início voluntário do cumprimento da pena, em conformidade com os normativos do CNJ.

Em
contrarrazões ao recurso
, Num. 27408975, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decisão proferida sob o Num. 27408977, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o
Ministério Público de 2º Grau
, por sua Procuradoria de Justiça, ofereceu manifestação sob Num. 27717535, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da decisão judicial que determinou a expedição de mandado de monitoração eletrônica ao apenado condenado ao regime aberto, sem que lhe fosse oportunizado, previamente, o comparecimento voluntário mediante intimação pessoal e a participação em audiência admonitória.

Da análise dos autos, o juízo de primeiro grau determinou que:

“(...)

Expeça-se mandado de monitoramento eletrônico em regime aberto (art.15 inc. II “b” resolução nº. 417/2022-CNJ, no endereço constante no comprovante de residência à
ref.mov. 1.6 (Rodovia Auguto Meira Filho, Vila Madalena nº 90, bairro: Paricatuba, CEP: 68795-000, BENEVIDES/PA, Fone: (91) 98557-9535,
, a fim de que compareça ao Central de Monitoramento Eletrônico – SEAP, no prazo de 48 horas, para dar continuidade ao cumprimento de sua pena no regime aberto, advertindo-o (a) que o não comparecimento ensejará regressão de regime.

Após a juntada da devolução do mandado cumprido, oficie-se a SEAP solicitando informações acerca do comparecimento ou não do (a) apenado (a), no prazo de 10 dias.

1
. COMPARECENDO O APENADO:

Deve A CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO da Administração Penitenciária proceder a fiscalização do regime aberto, , sem monitoramento eletrônico ficando o apenado sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP:

1. Obter ocupação laboral lícita, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da presente progressão, fazendo prova dessa ocupação sempre que solicitado por esta Autoridade Judiciária;

2. Não andar armado;

3. Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagens (jogos), boates, ou estabelecimentos congêneres;

4. Não se ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial;

5. Recolher-se a sua habitação de 22:00 horas às 06:00 horas, salvo motivo imperioso e justificável;

6. Comparecer ao Núcleo Gestor de Monitoramento tão logo seja deferida a progressão, bem como a cada 03 (três) meses, após a dispensa ou retirada do monitoramento eletrônico.

7. Procurar viver em harmonia com a família e os vizinhos, trazendo ao conhecimento do Juízo, os fatos que lhe perturbem a convivência em família ou em sociedade;

8. Atender às recomendações feitas pelos técnicos do Setor Psicossocial que o acompanham no processo de retorno ao convívio social, durante o tempo determinado pelo MM. Juiz;

9. Trazer ao conhecimento do Juízo da Vara de Execução Penal todos os fatos que impeçam o cumprimento das condições aqui apresentadas.

10. Não cometer novo delito.

Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do apenado trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP.

2. NÃO COMPARECENDO O APENADO OU NÃO SENDO LOCALIZADO:

Determino que se expeça o mandado de prisão.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa” (Num. 27408980 - Pág. 1/3)

A Resolução n.º 474/2022 do CNJ, ao alterar o art. 23 da Resolução n.º 417/2021, estabeleceu que a pessoa condenada ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto deve ser intimada previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória:

"Art. 23 Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante n.º 56."

No caso concreto, verifica-se dos autos que, embora o apenado tenha sido regularmente intimado para comparecimento à Central de Monitoramento Eletrônico, não lhe foi oportunizado, de modo antecedente, ser pessoalmente intimado para início do cumprimento de pena, tampouco realizada audiência admonitória. O juízo a quo, ao fundamentar sua decisão, limitou-se a afirmar a inexistência de imposição de regime mais gravoso, desconsiderando, todavia, o comando expresso da Resolução nº 474/2022 do CNJ.

Com efeito, a expedição direta de mandado de monitoração eletrônica, sem a intimação pessoal do condenado e sem a realização da audiência admonitória, configura evidente afronta à Resolução nº 474/2022 do CNJ, devendo ser reconhecida a nulidade da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou provimento,
para anular a decisão agravada e determinar que o juízo de origem observe integralmente o disposto no art. 23 da Resolução nº 417/2021, com redação dada pela Resolução nº 474/2022 do CNJ, promovendo a intimação pessoal do apenado para início do cumprimento da pena em regime aberto, com realização de audiência admonitória, antes de qualquer expedição de mandado de monitoração eletrônica ou prisão.

É como voto.

Belém/PA, 16 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

D-ESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 15/07/2025